Tribunal: STF
Processo: AI 478571
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de
Combate a Sinistros. Município de São Paulo. Constitucionalidade. 3.
 Decisão em consonância com precedente desta Corte. RE 206.777, Rel.
 Ilmar Galvão, Pleno, DJ 30.04.99. 4. Agravo regimental a que se
nega provimento